Tribunal: TJMT
Processo: 1014681-09.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014681-09.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), OSMAR DOS SANTOS DE ABREU - CPF: 031.530.430-86 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), VALDENIR NOGUEIRA DE SOUSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 3. PRISÃO DOMICILIAR – IMPERTINÊNCIA – DEBILIDADE EXTREMA NÃO EVIDENCIADA – NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO DE ORIGEM
ACOMPANHE A SITUAÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE
–

ART. 5º, XLIX, DA CF/1988 C/C ART. 14 E ART. 41, VII, DA LEP –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. O fato de o paciente ostentar condenações por outros crimes e estar cumprindo pena em regime semiaberto na data do crime é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade;

2.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019);

3. Inexistindo comprovação inequívoca de que a doença que acomete o paciente tenha acarretado sua extrema debilidade e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado, fica inviabilizada a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

4. Por outro lado, diante das alegações do impetrante, em homenagem ao
art. 5º, XLIX, da CF/1988 c/c art. 14 e art. 41, VII, da LEP, que dispõem acerca do direito do preso à assistência médica,
é recomendável determinar ao Juízo de origem, que acompanhe a situação de saúde do paciente, tomando as providências necessárias para lhe garantir o amparo médico adequado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Osmar dos Santos de Abreu
, contra ato do
Juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT.
, que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
, consistente em decreto de
prisão preventiva para a garantia da ordem pública carente de fundamentação
e do
decisum
em que se o
manteve
, entendendo o impetrante ser suficiente para a garantia do pressuposto, em voga, da cautelar, a aplicação de outras medidas diversas da prisão.

Aduz-se, além disso, que o paciente é enfermo, portador de “osteomielite” (infecção de sítio cirúrgico, causado por uma espécie de “surperbacteria”), decorrente de procedimentos cirúrgicos a que foi submetido após sofrer acidente de trânsito em 6.3.2022; em razão disso, imperioso que lhe seja concedida a
prisão domiciliar
(Id. 136619692).

Anexou documentos (Id. 136619697/99).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 137177661).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 138002187).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 138885170):

“Habeas Corpus – Homicídio simples tentado – Prisão preventiva decretada sob o fundamento de manutenção da ordem pública – 1. Alegação de que os fundamentos da decisão que manteve a prisão são inidôneos – Sustenta que a liberdade do paciente não implica risco à ordem pública – Sem razão – Réu que estava cumprindo pena em regime semiaberto quando praticou o delito noticiado neste feito, desobedecendo às regras da execução penal e demonstrando risco de reiteração delitiva – Segregação necessária para resguardar a ordem pública. 2. Pleito de concessão de prisão domiciliar, em razão da condição de saúde do réu – Inviabilidade – A d. impetrante não comprovou que o estabelecimento prisional não está fornecendo atendimento médico ao paciente – Ausência de provas pré-constituídas no sentido de que o paciente está sem amparo médico – Providência de ofício - Diante do que foi reportado pela defesa e ante à obrigação legal do Estado em assegurar tratamento de saúde aos encarcerados, necessário que seja determinado ao Juízo a quo, o acompanhamento da situação de saúde do acusado e eventual necessidade de submissão à procedimento cirúrgico. Pela denegação da ordem, com providência de ofício”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 22 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em síntese, narra-se que a custódia a que
Osmar dos Santos de Abreu

vem sendo submetido, estaria eivada de constrangimento ilegal, considerando
a carência de fundamentação do decreto preventivo e do
decisum
em que se o manteve, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz-se, além disso, que o paciente é enfermo, portador de “osteomielite” (infecção de sítio cirúrgico, causado por uma espécie de “surperbacteria”), decorrente de procedimentos cirúrgicos a que o paciente foi submetido após sofrer acidente de trânsito em 6.3.2022. Portanto, em razão disso, imperioso que lhe seja concedida a prisão domiciliar.

Passo à apreciação das teses.

I – FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, converteu o flagrante em prisão preventiva, destacando, especialmente, a
necessidade de garantia da ordem pública
, uma vez, que
o paciente teria cometido o delito de
Homicídio tentado
,
esfaqueando a vítima e lhe ocasionando oito perfurações
“de modo que as circunstâncias objetivas que envolveram a prática do delito apontam para a ostentação de
elevada periculosidade social pelo agente
”
; e, também, porque o paciente
“
responde a executivo de pena
na Comarca de Sorriso (0002252-22.2016.816.0154) pelos crimes de tráfico de drogas e furto, estando atualmente no regime semiaberto”
.

Nesse prisma, evidente que, além da gravidade concreta do crime, o fato do paciente possuir executivo de pena contra si é fundamento suficiente e idôneo para a decretação da segregação cautelar.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (...)” (AgRg no HC n. 735.713/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Destaco aqui, que, apesar do impetrante ter ressaltado que o paciente responde por apenas um executivo de pena, extrai-se do SEEU que nesse único executivo ele cumpre pena decorrente de duas condenações definitivas, uma por tráfico de drogas e outra por crime de furto, o que reforça ainda mais o risco de reiteração delitiva e, portanto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

Assim, verifico possível abalo à
ordem pública
, se o paciente for libertado, motivo, que foi usado para justificar a necessidade de prolação do respectivo decreto cautelar, considerando-se a sua periculosidade e o risco de reiteração criminosa, em face da sua vida pregressa.

Nessa mesma linha de raciocínio, entende o STJ:

“(...) A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. Precedentes. (...)” (RHC n. 121.303/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 17/2/2020.)

Com efeito, o
Enunciado n. 6
deste e. TJMT, seguindo orientação do
STJ
(vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015)

prevê que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

II – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

III – PRISÃO DOMICILIAR

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, nota-se que foi indeferido pelo Juízo
a quo
sob o fundamento de que
“não restou comprovada a impossibilidade do reeducando receber tratamento médico na Unidade Prisional, destacando-se que o detido pode comparecer a eventual cirurgia ou consulta médica agendada, bastando programar junto a direção do CRS”
.

Realmente, extrai-se dos autos que o impetrante não logrou êxito em comprovar a extrema debilidade do paciente por motivo de doença grave, prevista no art. 318, III, do CPP.

Apesar dos diversos documentos médicos anexados, dentre eles os receituários que apontam a evolução da condição do paciente para “osteomielite”, não há prova inequívoca de que a patologia não possa ser tratada na Unidade Prisional ou da impossibilidade de realizar os procedimentos médicos necessários, com sua condução do estabelecimento prisional até o local de tratamento.

Além disso, apesar de tais documentos médicos consignarem o diagnóstico do Paciente e a receita de diversos medicamentos, nenhum deles atesta expressamente a
extrema debilidade do Paciente por motivo de doença grave
apta a impedir sua permanência em estabelecimento prisional.

Assim, não é possível, à míngua de elementos de convicção para tanto, concluir-se pela impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional, e em consequência, reconhecer-se a necessidade do deferimento da custódia domiciliar.

Sobre a matéria, trago à baila julgado deste TJMT:

“(...) Somente será cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivo de doença grave, se atestada por meio de laudo médico atual a extrema debilidade, e se comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. (...)” (N.U 1019434-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Por outro lado, é importante observar o teor do art. 41, VII, da LEP, dispondo que
“Art. 41 - Constituem direitos do preso: (...)VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa;”
e, também, o teor do art. 5º, XLIX, da CF/1988, segundo o qual
“é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”
.

Ressalta-se, ainda, que o art. 14, da LEP prevê a assistência à saúde do preso, compreendendo atendimento médico, farmacêutico e odontológico, lhe sendo assegurado, nas hipóteses em que o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, a prestação de assistência à saúde em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.

Dito isso, considerando as alegações do impetrante acerca da condição de saúde do paciente, em observância aos dispositivos legais acima mencionados, acolho a sugestão ministerial e,
ad cautelam
, determino ao Juízo apontado como coator, que acompanhe a situação de saúde do paciente.

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
h
abeas corpus
, contudo, em observância ao art. 5º, XLIX, da CF/1988 c/c art. 14 e art. 41, VII, da LEP,
de ofício
determino à autoridade apontada como coatora que
acompanhe a situação de saúde do paciente, inclusive, que:
a)
oficie à unidade prisional para certificar se está sendo fornecido o amparo médico adequado;
b)
determine que a equipe de saúde certifique se o paciente precisa se submeter a procedimento cirúrgico, conforme informado nos autos pelo impetrante; e,
c)
vendo a necessidade, adote as providências necessárias para supri-la.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022